Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO ACIMA DE 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é cabível indenização a título de danos morais quando não configurada situação que ultrapasse os meros dissabores cotidianos, pois ausente violação aos direitos da personalidade.
2. No caso, já havia sido reconhecida em outro processo (revisão de contrato de empréstimo) a abusividade no desconto em conta corrente de valor do empréstimo contratado superior a 30% (trinta por cento) do valor líquido depositado como salário. Assim, ão existe dano moral a ser reparado referente aos descontos em conta salário de parcelas de empréstimo bancário firmado entre o banco e o consumidor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.